Tribunal: STF
Processo: HC 216201
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 623.859/SP, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA. HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO. SUBSTITUIÇÃO A REVISÃO CRIMINAL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA. HIPÓTESES DOS ART. 621, DO CPP. NECESSIDADE. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. REEXAME APROFUNDADO DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Deixando a parte agravante de impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, não merece ser conhecido o agravo regimental, não sendo possível devolver suas teses ao colegiado mediante simples irresignação quanto ao fato de o pronunciamento ter sido proferido de forma monocrática.



    2. Na forma do art. 34, XX, do RISTJ, o Relator pode decidir monocraticamente o habeas corpus quando ele for inadmissível, não havendo nisso nenhuma ofensa à colegialidade ou a qualquer princípio constitucional.



    3. Na forma do art. 105, I, ‘e’, da Constituição da República, ao Superior Tribunal de Justiça cabe o julgamento das revisões criminais ‘de seus julgados’, não podendo a defesa questionar decisão de Tribunal inferior transitada em julgado, por meio de habeas corpus originário, diretamente nesta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Não é cabível a impetração de habeas corpus em substituição a revisão criminal fora das hipóteses do art. 621, do CPP, para que não haja ofensa ao art. 5º, XXXVI, da CRFB, dispositivo que protege a coisa julgada.



    5. A existência de tentativa de latrocínio, decorrente da intenção do agente de matar a vítima para subtrair-lhe bens, após entrar em sua residência e atirar contra ela, não pode ser reexaminada na via estreita do habeas corpus, que não permite uma análise aprofundada da prova dos autos.



    6. Agravo regimental não conhecido.” (pág. 2 do doc. eletrônico 30).



    Busca-se “[...] que o pleito seja acolhido, […] já que comprovado nos autos do processo crime derivado de por conduta diversa da realidade processual a ser adotado in casu, concedendo-lhe o mérito e confirmando a medida liminar” (pág. 33 da petição inicial). 



    É o relatório. Decido.



    O acórdão atacado manteve a decisão de não conhecimento do habeas corpus, pelos seguintes fundamentos:



    “Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu habeas corpus impetrado contra acórdão da 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual negou provimento a apelação interposta pela defesa, mantendo a pena de 19 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de multa, pela prática de tentativa de latrocínio (e-STJ, fls. 1918 a 1938). 



    Analisada a argumentação trazida no agravo regimental, verifica-se que não é o caso de exercer o juízo de retratação, devendo o recurso ser submetido à QUINTA TURMA deste Tribunal. 



    Passo, então, a examinar o recurso, o que agora farei de forma separada por assunto, visando uma apresentação ainda mais clara de toda a fundamentação. 



    1. Da ausência de impugnação a todos os fundamentos da decisão agravada:



    Observada a decisão agravada, percebe-se que ela foi proferida, em resumo, com base nos seguintes fundamentos: 1) incompetência do STJ para o julgamento originário da impetração como sucedâneo de revisão criminal; 2) ausência de alegação de um dos fundamentos do art. 621, do CPP; 3) descabimento da concessão de ordem de ofício para suprir vícios processuais cometidos na ação penal; 4) ausência de manifesta ilegalidade no acórdão impugnado, porque a defesa pretende na verdade reexaminar profundamente a prova dos autos, o que não é cabível na via eleita (e-STJ, fls. 2004 a 2010). 



    Porém, nada disso foi impugnado pelo agravante, muito menos mediante refutação específica dos argumentos apresentados. Ora, na forma do art. 34, XVIII, ‘a’, do RISTJ, a ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão recorrida gera o não conhecimento do recurso, o que também recebe o respaldo da jurisprudência desta Casa:



    […]



    2. Da possibilidade de decisão monocrática:



    Como mencionado no relatório, o agravante se limita a arguir que a decisão recorrida não poderia ser tomada monocraticamente, porque ela teria abordado o mérito da causa, situação que atrairia a competência direta da 5ª Turma. 



    Não tem razão. Na verdade, por uma série de erros processuais cometidos pela defesa, o habeas corpus foi considerado inadmissível, sequer sendo conhecido, o que autoriza a decisão tomada monocraticamente no âmbito desta Corte, em face da incidência do disposto no art. 34, inciso XX, do RISTJ: 



    Art. 34. São atribuições do relator: 



    […]



    XX - decidir o habeas corpus quando for inadmissível, prejudicado ou quando a decisão impugnada se conformar com tese fixada em julgamento de recurso repetitivo ou de repercussão geral, a entendimento firmado em incidente de assunção de competência, a súmula do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência dominante acerca do tema ou as confrontar (grifou-se). 



    A irresignação principal da defesa está no argumento de que a decisão agravada chegou a apreciar o mérito, mas ela está novamente equivocada. Na verdade, após entender que era inadmissível a impetração, por mais de um motivo, o decisum registrou também que não havia manifesta ilegalidade, o que fez apenas como argumento subsidiário, e para demonstrar o completo descabimento da pretensão defensiva, como também para indicar que não era possível a concessão de ordem de ofício. Note-se, aliás, que sequer se entrou no mérito da ação penal, apenas tendo sido afirmado que a via escolhida não tem o condão de permitir uma análise aprofundada de todo o conteúdo probatório. 



    Não fosse o bastante, a decisão também demonstrou exaustivamente que a jurisprudência dominante vai de encontro ao objetivo defensivo, o que também autorizaria a solução monocrática da causa, mesmo que tivesse entrado no mérito, em face do disposto na parte final do dispositivo regimental acima transcrito. 



    Diante da previsão regimental, não há que se falar em ofensa ao juiz natural, muito menos ao devido processo legal. De igual maneira, não foi impossibilitado o acesso ao Judiciário, eis que o agravo regimental é capaz, em tese, de devolver as questões ao colegiado, como reconhece até mesmo o agravante. 



    Tampouco se pode falar em restrição indevida ao uso do habeas corpus. A defesa interpreta isoladamente o disposto no inciso LXVIII do art. 5º da Constituição da República, como se o instituto chegasse ao ponto de anular completamente a garantia constitucional da coisa julgada, servindo como um substitutivo de recurso com prazo infinito. Obviamente a interpretação sistemática afasta essa leitura. 



    Aliás, o art. 34, XX, do RISTJ, em momento nenhum tem sido afastado pelas Cortes Superiores, seja sob o argumento da ilegalidade, seja sob a alegação de inconstitucionalidade. Pelo contrário, ele tem sido aplicado até mesmo para julgamento monocrático do mérito, quando baseado em jurisprudência dominante acerca do tema, valendo o mesmo raciocínio, com maior razão, para as hipóteses de não conhecimento da impetração. Atente-se para a jurisprudência desta Corte sobre a questão:



    […]



    3. Da incompetência do STJ para julgamento originário de habeas corpus em substituição revisão criminal:



    Nas razões de habeas corpus o impetrante alega que: 1) o paciente foi condenado pela prática de tentativa de latrocínio; 2) ele interpôs apelação e impetrou anterior habeas corpus, este questionando a dosimetria da pena; 3) a impetração é cabível, por afetar a liberdade do acusado, não podendo prevalecer a jurisprudência que atribui uma interpretação restritiva ao writ; 4) pretende apenas revaloração das provas, partindo dos fatos incontroversos registrados na sentença e no acórdão; 5) não houve intenção do paciente em matar a vítima; 6) o paciente não sabia o que aconteceria, o que excluiria a existência de tentativa de latrocínio; 7) a participação do imputado ocorreu apenas para facilitar a fuga dos comparsas, tendo ocorrido um desvio subjetivo entre os participantes da atividade ilícita. Ao final, pareceu requerer a absolvição ou a desclassificação da conduta, de tentativa de latrocínio para roubo circunstanciado (e-STJ, fls. 3 a 27). 



    Pois bem. O documento de fl. 1944 e 1945 (e-STJ) comprova que a ação penal transitou em julgado antes de 19/07/2019. Nela, houve interposição de apelação, mas não há notícia de a defesa ter se valido de algum dos recursos ‘extraordinários’. Mais de um ano depois do trânsito em julgado ela impetrou este habeas corpus. Diante dessa situação, não há nem competência deste Tribunal Superior para julgamento do writ. Tratando-se de providência desejada em substituição a revisão criminal, ela deveria ter sido ajuizada perante o 2º grau de jurisdição. Nesse sentido:



    […]



    4. Da impossibilidade de habeas corpus substitutivo de revisão criminal sem alegação de alguma das situações do art. 621, do CPP:



    A coisa julgada é um direito constitucional previsto no art. 5º, XXXVI, da CRFB, dispositivo que não distingue entre ações cíveis e criminais. Todavia, tendo em vista que nenhum direito é absoluto, é possível que a lei infraconstitucional restrinja esse direito fundamental, embora isso obviamente não possa acontecer de forma aleatória ou exagerada, havendo necessidade que, para tanto, se observe o critério da proporcionalidade. 



    Não havendo controvérsia quanto à validade da legislação processual penal que limita a garantia da coisa julgada, sequer há necessidade de analisar a sua compatibilidade com a Constituição. Porém, isso não quer dizer que a previsão constitucional possa ser descumprida, somente podendo ser atenuada nos casos expressamente previstos em lei. Esses casos são aqueles estabelecidos no art. 621, do CPP: 



    […]



    Não é impossível o uso, após o trânsito em julgado, do habeas corpus no lugar da revisão criminal. Para tanto, contudo, devem ser observados todos os requisitos da última. Em outras palavras, uma diferença apenas no nome da ação não é um problema, mas sem admitir-se o uso do remédio heroico como via transversa para possibilitar um ‘recurso’ muito além do prazo previsto em lei, ou até mesmo sem nenhum prazo para tanto, mesmo após a formação da coisa julgada que é, repita-se, garantia constitucional. 



    A vedação do uso desenfreado de habeas corpus ou recurso ordinário como substitutivo de revisão criminal, fora das hipóteses legais, não tem sido admitido, conforme o seguinte julgado desta Turma:



    […]



    Nesta causa, a defesa em nenhum momento invocou o art. 621, do CPP. Realmente, o impetrante argumenta apenas que o fato criminoso objeto da condenação não corresponde a tentativa de latrocínio, mas sim a roubo, o que havia sido arguido em sede de apelação, não obstante a rejeição da tese. Agora ele pretende reapreciação do que já foi analisado em sede dos recursos interpostos na ação penal que ensejou sua condenação transitada em julgado. Para tanto, sequer alega algum motivo, nem mesmo em tese, que justifique uma revisão, restringindo-se, ainda que indiretamente, à arguição de equívoco das decisões tomadas anteriormente pelas instâncias ordinárias, embora não tenha devolvido o tema no momento oportuno a este Tribunal. 



    O óbice processual (transcurso do prazo de recurso especial sem sua interposição) ao conhecimento do assunto na via própria não pode ser contornado por meio de habeas corpus, muito menos após o trânsito em julgado e sem a arguição de algum motivo para revisão criminal. Nem mesmo o pedido de concessão de ordem de ofício poderia ser admitido em tal situação, conforme a ratio decidendi de julgado da 3ª Seção, competente para uniformização do direito criminal infraconstitucional. Perceba-se o teor do precedente: 



    […]



    5. Da impossibilidade de exame aprofundado do conteúdo probatório:



    A defesa também argumentou, nas razões de habeas corpus, que pretendia uma mera revaloração das provas. Entretanto, isso não condiz com a realidade, tanto que ela própria, ao continuar seus argumentos, faz menção e transcrição ao conteúdo de vários elementos fáticos dos autos, dentre eles a prova testemunhal e até pericial. 



    Ocorre que os fatos não foram registrados no acórdão da forma que a defesa narra na sua inicial. Para que não haja dúvidas, atente-se para alguns trechos da decisão:



    […]



    Como se vê, os fatos reconhecidos como verdadeiros pelo acórdão mencionam a intenção do agravante de matar a vítima, tanto que não apenas ele entrou na sua residência com os corréus, como também efetuou disparos de arma de fogo. Para afirmar uma realidade diferente, tal como fez a defesa, haveria necessidade de analisar todo o conteúdo da prova produzida nos autos, inclusive de forma aprofundada, o que, contudo, é vedado em sede de habeas corpus. 



    Em consequência, não é possível buscar a desclassificação do crime de latrocínio para outro menos grave por intermédio do habeas corpus. Confira-se:



    […]



    É importante destacar, para concluir, que ’o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016). Esta decisão enfrentou todas as teses do agravante e, na linha do art. 315, § 2º, IV, do CPP, também apreciou todos os seus argumentos capazes de infirmar a solução adotada, não havendo necessidade de resposta a cada afirmação específica. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.” (págs. 3-15 do doc. eletrônico 30; grifos no original).



    Nessa perspectiva, o não enfrentamento dos argumentos veiculados nesta impetração pelo Superior Tribunal de Justiça impede, igualmente, o exame deles por esta Suprema Corte, sob pena de supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes proferidos em casos análogos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido” (HC 135.001 AgR/MS, rel. Min. Edson Fachin).



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIMES DE CONCUSSÃO E CORRUPÇÃO PASSIVA. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (HC 136.452 ED/DF, rel. Min. Rosa Weber).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 131.539 AgR/SP, rel. Min. Roberto Barroso).



    “PENAL. CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL A QUO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I – As alegações constantes neste recurso ordinário em habeas corpus não foram objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça local, circunstância que impede o exame da matéria por esta Suprema Corte, sob pena de incorrer-se em indevida dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. […]. III - Recurso a que se nega provimento” (RHC 136.311/RJ, de minha relatoria).



    No mais, a Segunda Turma desta Corte já assentou que 



    “[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, rel. Min. Celso de Mello).



    Isso posto, nego seguimento a este habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator